Tribunal: TCU
Processo: 013.954/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ato de reforma de Delfino Correa Goulart, submetido pelo Comando da Aeronáutica a este Tribunal para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de reforma de Delfino Correa Goulart, submetido pelo Comando da Aeronáutica a este Tribunal para fins de análise e registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno e o art. 11 da Resolução-TCU 353/2023 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato, ocorrido em 8/11/2023; e 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas à revisão de ofício.